Tribunal: TJMT
Processo: 1007101-87.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007101-87.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSANGELA MARIA DE SOUZA - CPF: 032.991.451-00 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1007101-87.2020.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande – MT.

RECORRENTE:
ROSANGELA MARIA DE SOUZA.

RECORRIDO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO ORIGINÁRIO DE CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO CRÉDITO CEDIDO – CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO NÃO COMPROVADA –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA – PENALIDADE POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A positivação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado
“dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

Deve ser afastada a penalidade por litigância de má-fé processual, quando não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, condenando a mesma ao pagamento de multa no importe de
9% (nove por cento)
, bem como, em custas processuais, e honorários advocatícios, fixado em
R$ 1.000,00 (mil reais)
,
por litigância de má-fé
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita da parte recorrida.

2.
Dos danos morais.

3.
Do valor indenizatório a tal título.

4.
Da inocorrência da litigância por má-fé.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte e, pugnando pela manutenção da r sentença recorrida.

É o relatório

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Da conduta ilícita da parte recorrida.

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
(R$ 680,29 – 17/03/2019)
, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

2.

Da

existência de provas do alegado dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude da indevida inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

O ilustre Magistrado Paulista Wladimir Valler, citando lições do mestre Yussef Said Cahali, assim aborda o assunto:

"
YUSSEF SAID CAHALI
, depois de salientar que "antiga jurisprudência insistia em colocar a questão do abalo de crédito em termos estritamente de dano patrimonial, quando não, invocando a superada teoria do dano patrimonial indireto como dano moral, só deferia indenização se comprovada a repercussão do dano moral sobre o patrimônio de quem o sofreu" afirma corretamente que: "O crédito, na conjuntura atual em que vivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em atividade especulativa; o abalo de crédito molesta igualmente o particular no que vê empanada a sua honorabilidade, reduzido o seu conceito perante os concidadãos; o crédito representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada. Em realidade, no abalo de crédito, conquanto única sua causa geradora, produzem-se lesões indiscriminadas ao patrimônio pessoal e material do ofendido, de modo a ensejar, se ilícita aquela causa, uma indenização compreensiva de todo o prejuízo. E considerado o prejuízo como um todo, nada obsta, a que se dê preferência à reparação do dano moral estimada pelo arbítrio judicial, se de difícil comprovação os danos patrimoniais concorrentes".

E adverte, ainda, o emitente magistrado que:

"...
para a obtenção da indenização pelo dano moral puro não se exige a comprovação dos reflexos patrimoniais. O dano moral está ínsito no agravo sofrido pela pessoa em decorrência do abalo de crédito, e se prova por si
".

(Wladimir Valler - A reparação do dano moral no direito brasileiro - 3.a ed. - E. V. Editora Ltda. - 1995 - págs.141 e 145).

Importa, ainda, destacar que a simples negativação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado
“dano moral puro”
, que dispensa a prova de sua ocorrência.

Por isso, sem embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz Singular, todavia, no caso dos autos, entendo que é devida, a estipulação de verba indenizatória à parte recorrente, eis que, por desídia da parte recorrida, teve seu nome inscrito nos Órgãos de Proteção ao Credito, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

3.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

4.
Da inocorrência de litigância de má-fé.

Com relação a tal tese recursal, tenho que merece ser acolhida para o fim de afastar a litigância de má-fé, eis que, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do NCPC.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de afastar o reconhecimento da litigância de má-fé, da multa, bem como, da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, e ainda declarar a inexistência do débito
(
R$ 680,29 – 17/03/2019
)
“sub judice”
,
condenando a recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021